Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701747-98.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CARDEAL DIAS, WILSON DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Henrique Santos de Freitas contra a decisão do e. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos 0704973-61. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (Código de Processo Civil, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator